Tribunal: TJMT
Processo: 1043866-32.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043866-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICIA DE OLIVEIRA PAULA - CPF: 800.022.691-04 (APELADO), MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA - CPF: 184.485.248-29 (ADVOGADO), PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES - CPF: 015.505.531-35 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0057-46 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DEIZE MACHADO - CPF: 010.856.800-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA CEF PROVIDO E DO BANCO DO BRASIL PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
–

AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI N. 14.181/2021 –

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA POR UM DOS RÉUS (BANCO DO BRASIL) – CAPACIDADE FINANCEIRA DA AUTORA NÃO DEMONSTRADA – BENEFÍCIO MANTIDO –

OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO REGIDO POR LEI ESPECÍFICA – NÃO INCLUSÃO
NA AFERIÇÃO
DO SUPERENDIVIDAMENTO (
ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, I, “H”, DO DECRETO N. 11.150/2022)
– AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RELAÇÃO AO OUTRO RÉU (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) –
RECURSO DA CEF PROVIDO E DO BB PARCIALMENTE PROVIDO.

Mantém-se o benefício da gratuidade concedido no Juízo de origem se não demonstrados fatos novos que alterem a condição de hipossuficiência da parte.

A Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (do Superendividamento) é procedimento especial com requisitos específicos que devem ser estritamente observados.

As operações de crédito consignado regido por lei específica não são
computadas na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial
(
art. 4o, parágrafo único, I, “h”, do Decreto n. 11.150/2022).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação de Limitação de Descontos e Repactuação de Dívidas com Base na Lei n.
14.181/2021 – Lei do Superendividamento, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI No 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO e ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I
c.c
. 300 do Código de Processo Civil, para repactuar a dívida aqui discutida, para desconto referente ao Contratos de empréstimos crédito consignado descritos no id no 134686098:

- CEF – parcela total atual de R$ 2.228.94 para R$ 1.138,20;

- BB – parcela total atual de R$ 132,06 para R$ 85,05.

Concedo a tutela de urgência, concedo a referida para suspender de imediato os descontos em valor diverso do aqui dirimido.

Condeno os requeridos solidariamente nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa, atualizado a partir do ajuizamento da ação
”.

O Banco do Brasil se insurge contra a concessão da justiça gratuita à autora.

No mérito, ambos os réus afirmam que, por força do princípio
pacta sunt servanda,
é vedada a revisão dos termos convencionados, bem como que os Contratos consignados não se submetem à Lei do Superendividamento, mas sim à legislação específica.

Contrarrazões no Id 240795653

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação de Limitação de Descontos e Repactuação de Dívidas com Base na Lei n.
14.181/2021 (Superendividamento).

O Banco do Brasil se insurge contra o deferimento da justiça gratuita à autora.

Contudo, para a revogação desse benefício não basta a simples alegação de capacidade financeira da parte; é preciso haver prova, não produzida neste caso.

Sobre a matéria:

REsp 1774660/RJ;

AgInt
no
REsp
1785426/
PB;

AgInt
no
REsp
1743428/
MG;

AgInt
no
AREsp
1089437/
MG;

AgInt
no
AREsp
1564850/MG.

Posto isso,
mantenho a gratuidade.

A apelada ajuizou a demanda buscando a repactuação das suas dívidas com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do Superendividamento), que alterou o CDC e o Estatuto do Idoso “
para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento
”.

Referida Lei inseriu no CDC o art. 54-A, cujo §1o estabelece que “
Entende-se por superendividamento a
impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé,

pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
”, e foi regulamentada pelo Decreto n. 11.150/2022, que assim enuncia no art. 3o:

“
No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento
, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00
(seiscentos reais)
”.

Em cartilha informativa sobre o tema (disponível no link
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf
), o CNJ esclarece que se trata de procedimento que visa a proteção do consumidor (pessoa natural) e é regido pelos princípios da boa-fé, cooperação e exceção da ruína, com o propósito de preservação do mínimo existencial.

E mais, que “
Na falta de critério quantitativo ou fórmula matemática para identificar o superendividamento, avalia-se a capacidade de desembolso pela comparação entre o passivo (conjunto das dívidas) e o ativo (renda disponível), tendo em consideração as necessidades básicas de subsistência da família (despesas com aluguel, condomínio, água, energia elétrica, alimentação, transporte etc.)
, o que também está previsto no §1o do art. 3o do Decreto 11.150/2022.

Trata-se de procedimento especial com requisitos específicos que devem ser estritamente observados.

A autora afirma que “
preenche todos os requisitos para se enquadrar na Lei do Superendividamento, fazendo-se necessária, ainda, a presente demanda, para que seja determinado o limite de descontos de até 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, ou seja, no valor não superior a R$ 1.223,25 (
hum
mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e cinco reais) a seguir com proposta de pagamento aos Bancos/Réus
”
.

Pede que sejam inseridos no cálculo as obrigações referentes aos empréstimos consignados, cartão de crédito consignado e empréstimo pessoal.

O art. 4o, parágrafo único, I, “h”, do Decreto n. 11.150/2022 preceitua o seguinte:

“
Art. 4o Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I -
as
parcelas das dívidas:

(...)

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica”.

Logo, não se enquadram no superendividamento os empréstimos e dívidas de cartão de crédito consignados, visto que são regidos por lei específica, de modo que em relação a eles a aferição da legalidade da cobrança tem de ser feita mediante exame da observância ou não da margem consignável.

Diante disso, podem ser consideradas nesta demanda as avenças n. 122791462 e 988536024, ambas celebradas com o Banco do Brasil em 26-12-2022, para pagamento em 60 prestações de R$1.167,30 e 60 de R$813,89, respectivamente (Ids. 211172686 e 211172688), num total de R$1.981,19 mensais.

Todavia, a autora recebe brutos R$6.746,05 de aposentadoria do INSS, o que descaracteriza o superendividamento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento. Sentença de improcedência. Insurgência do requerente. PRELIMINAR, em contrarrazões, de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Não
ocorrência. Requerente suficientemente indica a razões de fato e de direito que, no abstrato, sustém a pretensão recursal. Atendimento o disposto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. MÉRITO. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Não se sopesam, para fins de análise de violação ao mínimo existencial, as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica, nos termos do art. 4o, parágrafo único, I, h, do Decreto no 11.150/2022. A contraprestação mensal a que se submeteu o requerente, descontada do benefício previdenciário percebido por aquele, sem que considerados os descontos consignados, resulta em rendimento mensal superior ao mínimo existencial previsto na legislação de regência, a saber, R$600,00, conforme art. 3o do Decreto no 11.150/2022. Não despontante, por razão da contratação de consumo controvertida, violação ao mínimo existencial. Sentença mantida. Recurso desprovido
”.

(TJSP - Apelação Cível 1002180-23.2022.8.26.0156, relator Márcio Teixeira Laranjo, julgamento em 8-2-2024, 13a Câmara de Direito Privado, publicação em 8-2-2024).

“Ação de repactuação de dívidas. Contratos bancários. Lei do superendividamento. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Aplicação do rito previsto pela Lei no 14.181/21. Impossibilidade. Art. 3o, do Decreto no 11.150/22, com as alterações introduzidas pelo Decreto no 11.567/2023 que estabelece o valor de R$600,00, a renda mensal do consumidor como mínimo existencial. Decreto que
exclui da aferição da preservação do mínimo existencial as dívidas oriundas de financiamento imobiliário, despesas condominiais e débitos decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica. Art. 4o, do Decreto no 11.150/22. Repactuação de dívidas que não é o meio correto para analisar a possível limitação dos valores dos empréstimos consignados ao percentual estabelecido em lei. A impossibilidade de aplicação da Lei do Superendividamento aos débitos condominiais e honorários advocatícios ficou estabelecida na decisão de fls. 28/30. Decisão essa
irrecorrida
. Matéria preclusa. Débitos bancários. Aplicação do regramento pretendido que não faz sequer sentido. Art. 104-A, do CDC que exige do consumidor parcelamento no prazo máximo de cinco anos. Contratos que já estipulam prazo superior para a quitação. Autora que, se entender necessário, deverá buscar a limitação dos empréstimos consignados pelos meios cabíveis. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido
”.

(TJSP - AC 10017799220228260004, relator Des.
Virgilio
de Oliveira Junior, julgamento em 24-10-2023, publicação em 24-10-2023).

“APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVADO. REPACTUAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que o pedido trazido em sede de apelação não foi previamente apresentado ao juízo de origem, verifica-se a supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. Para
prosseguir pela via do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, a parte deve preencher os requisitos previstos na legislação, que exclui da repactuação de dívidas os empréstimos consignados e considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). 2.1. Ausente o comprometimento do mínimo existencial, não há como instaurar o procedimento de repactuação de dívidas. 3. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida
”.

(
TJDF
– N. 0723094-74.2022.8.07.0007 1755297, relator Rômulo de Araújo Mendes, julgamento em 6-9-2023, 1a Turma Cível, publicação em 20-9-2023).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso do Banco do Brasil e dou provimento ao da Caixa Econômica Federal para extinguir a Ação, por ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC).

Inverto o ônus
da

sucumb
ência
,
com o qual deverá arcar a autora.
Mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva prevista no art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024